Tribunal: TJMT
Processo: 1020314-35.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELIPE ACCO RODRIGUES - CPF: 062.124.119-99 (ADVOGADO), ELSON LODEA - CPF: 810.225.149-20 (EMBARGANTE), VADEMILSO BADALOTTI - CPF: 396.119.659-15 (EMBARGADO), IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA - CPF: 006.538.301-06 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), KARINA KASSIEEN SUZIN - CPF: 059.391.529-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE APENAS DETERMINOU A REPETIÇÃO DOS AUTOS NA FASE DE CONHECIMENTO – NULIDADE RECONHECIDA QUE NÃO SE ESTENDE AOS DEMAIS CORRÉUS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Não há que se falar em fixação de honorários sucumbenciais, mormente porque a nulidade da citação apenas impôs o retrocesso da marcha processual, sem deliberar acerca do mérito da lide, o qual ainda será apreciado.

II - Não há omissão quanto à questão da extensão dos efeitos da decisão, objeto do acórdão do recurso de agravo de instrumento, julgado novamente por força de decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça, que apenas tratou da nulidade da citação do embargante, permanecendo hígidos, portanto, todos os atos relacionados aos demais corréus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por ELSON LODEA, o qual, sob o pálio de sanar omissão, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de VADEMILSO BADALOTTI.

Na ocasião, o embargante fala em omissão do julgado quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais, devem ser arbitrados em razão do reconhecimento da nulidade da citação no processo de conhecimento, o que, necessariamente, resulta na extinção do cumprimento de sentença, manejado pelo ora embargado.

Aduz que também há omissão no tocante à extensão dos efeitos da nulidade, se concernem apenas ao embargante ou também aos demais demandados na lide, bem como se a nulidade resultou ou não na própria extinção da ação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, mais precisamente sob o ponto de vista da omissão alegada, não se verifica qualquer vício a ser sanado do acórdão recorrido.

Com efeito, não há que se falar em fixação de honorários sucumbenciais, mormente porque a nulidade da citação apenas impôs o retrocesso da marcha processual, sem deliberar acerca do mérito da lide, o qual ainda será apreciado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - INCONFORMISMO COM O MÉRITO DA DECISÃO - NULIDADE DE CITAÇÃO RECONHECIDA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DESCABIMENTO - EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
- Consoante dicção do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração apenas têm cabimento quando pesar sobre a decisão omissão ou obscuridade sobre ponto que relevante para o deslinde da causa e na hipótese de contradição ou de erro material.
- A pretensão de rediscutir matéria que já fora objeto de enfrentamento configura inconformismo com o resultado do julgamento, o qual deve ser manifestado pela via processual adequada.
-
A anulação do processo por vício de citação na fase de conhecimento não enseja a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, ainda que declarada durante o cumprimento de sentença, vez que não houve o encerramento do processo que permita estabelecer sucumbência entre "vencedor" e "vencido" a justificar o arbitramento de verba honorária.
- Embargos de declaração não acolhidos. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.22.043061-5/002, Relator (a): Des. (a) Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/2022, publicação da súmula em 18/08/2022)

Nessa quadra, igualmente não há omissão quanto à questão da extensão dos efeitos da decisão, objeto do acórdão do recurso de agravo de instrumento (id nº 150922197), julgado novamente por força de decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça, que apenas tratou da nulidade da citação do embargante, permanecendo hígidos, portanto, todos os atos relacionados aos demais corréus.

Assim, não há que se falar em qualquer vício do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023